Tribunal: TJDFT
Processo: 0010695-29.2014.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEITADOS.
1. Verifica-se que os presentes embargos cuidam não de omissão, mas de inconformismo com os fundamentos do acórdão, com a matéria julgada, para o que não se prestam os embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e rejeitado.